Tribunal: TJPA
Processo: 0804622-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804622-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804622-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS. AGRAVANTE MANTEVE-SE INERTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A agravante sustenta alteração de sua condição financeira e afirma impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

II. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração cabal de sua incapacidade financeira, por não gozar da presunção legal de hipossuficiência que é conferida à pessoa natural.

III. O juízo de origem oportunizou à parte recorrente a apresentação de documentos específicos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, contrato social e documentos contábeis e fiscais, mas nenhuma comprovação foi apresentada nos autos, nem mesmo em sede recursal.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, condiciona a concessão da gratuidade à efetiva demonstração da precariedade financeira da pessoa jurídica.

V - A ausência de prova mínima da alegada situação de hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício, podendo a parte, conforme previsão legal, requerer o parcelamento das custas processuais.

VI-
Recurso conhecido e negado provimento
, para manter o indeferimento da justiça gratuita ao agravante, facultando-lhe o parcelamento das custas processuais, na forma prevista no §6º do art. 98 do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804622-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por
NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA,
em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única de Jacundá,
nos

autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
, processo 0801206-34.2024.8.14.0026, movida pelo agravante em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo recorrente, alegando que o referido não teria juntado aos autos qualquer documentação idônea que evidenciasse a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Desse modo, voltando-se contra a decisão, a agravante interpôs o referido agravo de instrumento. Em sede recursal, relata o recorrente que o agravante não poderá arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, devendo-se levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita, isto é, embora o agravante tenha firmado um contrato de prestação de serviços, sua condição financeira teria mudado desde a assinatura do referido.

Ademais, destaca-se que o recorrente se encontraria hodiernamente mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média.

Por fim, alega a necessidade de concessão do benefício visando garantir ampla defesa, acesso a justiça e a cooperação processual, além da dignidade humana.

O efeito pleiteado foi indeferido (ID 27702494)

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 29289120) alegando que o Agravante realizou um financiamento de veículo automotor, sendo esse considerado um bem supérfluo, comprometendo-se a pagar prestações mensais de R$ 1.516,91 (um mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos.

Portanto, aduziu que se resta evidente que sujeitos “miseráveis”, hipossuficientes economicamente, não teriam condições de arcar, mensalmente, com tamanho montante de parcelas para um contrato de financiamento de veículo, nem com a disponibilização da quantia de pagamento da entrada do contrato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

É o relatório.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804622-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a justiça gratuita formulado pela empresa
NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA,
posto que o requerente foi instado a comprovar sua hipossuficiência econômica, porém
não anexou aos autos qualquer documentação idônea
que evidenciasse a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

Consta dos autos que o magistrado de piso, ao receber a inicial, deferiu ao autor da demanda o prazo de 15 (dias), para que o mesmo demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade processual, relacionando a documentação a ser apresentada, a saber:

a)

Comprovante de declaração de imposto de renda;

b)

Extrato bancário;

c)

Contrato social

d)

Outros documentos contábeis ou fiscais

Ocorre que, mesmo após determinação judicial para a realização dessa juntada de elementos comprobatórios os quais subsidiassem o pedido de justiça gratuita, o agravante não o fez, nem mesmo em sede recursal.

Destaca-se que a concessão de justiça gratuita para a pessoa jurídica é plenamente possível, desde que observado os requisitos necessários, conforme Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais

Nesse sentido, quando se trata de pessoa jurídica, as evidências devem ser contundentes o suficiente no sentido de garantir a gratuidade processual, pela inexistência de presunção legal favorável. Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, não restando demonstrada de forma suficiente a ausência de recursos pela parte recorrente,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, no sentido de indeferir a gratuidade pretendida pelo agravante, facultando ao mesmo o parcelamento das despesas processuais, na forma prevista no §6º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025